Tribunal: TJDFT
Processo: 0001739-13.1998.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
D E S P A C H O 1. Expeça-se alvará de levantamento sucumbenciais da importância caucionada em nome do advogado Dr. ANTONIO ALVES FILHO, conforme pedido de fl. 117 - ID 8230870, em razão dos poderes outorgados no instrumento procuratório de fl. 123/125 - ID 8230870. 2. Após as diligências, cumprir a sentença de fls. 100/101 - ID 8230870, ou seja, arquivem-se os presentes com as cautelas de estilo. Publique-se. Brasília, 14 de abril de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto